Tribunal: TJES
Processo: 5000819-47.2023.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Aborto
Data de julgamento: 2023-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5000819-47.2023.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: LEOMAR FABRES
REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. INADMISSÃO PARCIAL. IMPROCEDÊNCIA. 1. Insistindo nos mesmos argumentos rejeitados pelo acórdão, a petição inicial serve, na prática, como uma segunda apelação, justamente por não se fundar em erro teratológico, manifestamente contrário a texto de lei, nem em circunstâncias descobertas posteriormente à condenação. Não existindo alegação de excepcional contrariedade ao texto expresso da lei, não se pode admitir um novo julgamento simplesmente em razão de a defesa, após a formação da coisa julgada material, ainda entender pelo excesso na fixação da pena. 2. As circunstâncias agravantes e atenuantes não são objeto de quesitação aos jurados. Compensação adequada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

REVISÃO CRIMINAL Nº 5000819-47.2023.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 10/07/2023

REQTE.: LEOMAR FABRES

REQDO.: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

CUSTOS LEGIS: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

REVISOR: O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
Leomar Fabres
em razão do

trânsito em julgado

da sentença que o condenou pela prática dos crimes tipificados no
artigo 121, §§1º e 2º, inciso IV, do Código Penal e artigo 16 da Lei 10.826/03
, quando lhe foi imposta a pena de
22 anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 37 dias-multa
, em regime inicial fechado.

O requerente limita a sua insurgência a supostos
equívocos na fixação da pena
, dizendo haver excesso na pena-base e erro tanto na compensação entre circunstâncias agravante e atenuante quanto na escolha da fração relativa ao privilégio (artigo 121, §1º, do CP).

A douta Procuradoria de Justiça opina no sentido de que
não seja conhecido o pedido
; no mérito, subsidiariamente, opina pela
improcedência
.

É, no essencial, o relatório.

À revisão.

*

O SR. ADVOGADO HOMERO JUNGER MAFRA:-

Eminente Presidente, Eminente Procurador de Justiça, Doutor Josemar Moreira, Desembargadores que integram estas Câmaras Criminais Reunidas; Desembargador Willian Silva, Relator, que hoje fez a saudação, saudando nossos colegas de faculdade Carlos Simões Fonseca, José Paulo Calmon Nogueira da Gama e Vossa Excelência, os três, formamos todos à mesma época; Vossa Excelência e Carlos Simões adiantaram uns seis meses a formatura.

Quero dizer, Eminente Relator (e peço licença ao Tribunal para isso) que a gravata em preto e branco é uma homenagem ao glorioso Botafogo de Futebol Regatas, para o qual Vossa Excelência torce e perfilho desse entendimento; nós, do glorioso, estamos felizes hoje!

Essa menção se faz à estrela solitária, porque o caso trazido a julgamento é um caso extremamente simples.

Trata-se de Revisão Criminal, na qual se ataca sentença proferida pelo M.M. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Vargem Alta, em decisão proferida pelo Tribunal do Júri, no qual o Conselho de Sentença reconheceu ser a hipótese de homicídio qualificado privilegiado.

Ao fazer a dosimetria da pena (nisso se resume a irresignação contida na inicial da revisão, feita por um colega de fora do Estado do Espírito Santo, Doutor Santhiago), resta absolutamente claro o equívoco do M..M. Juiz ao efetuar a dosimetria, consequentemente houve evidente imoderação na fixação da pena. Por que isso? E Por que se fala em imoderação na fixação da pena?

Em relação ao crime previsto no artigo 121, § 2º, inciso IV, do Código Penal, o Magistrado diz, na sentença, que, em relação à conduta social e à personalidade, consta nos autos que o mesmo é agressivo, sendo temido pela comunidade e tendo ameaçado a família da vítima e tentado subornar as testemunhas.

Ora, ele usa, tanto para a conduta social quanto para a personalidade, os mesmos fundamentos negativos; evidentemente incorre em
bis in idem
, evidentemente não poderia, pelo menos uma delas, ser valorada de forma negativa. É o mesmo fato para duas circunstâncias; se é o mesmo fato para duas circunstâncias, é evidente a ocorrência de
bis in idem
.

Diz, também, que as circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que o delito aconteceu em uma festa comunitária, na presença de dezenas de pessoas, usando arma de fogo, abordando a vítima por trás, efetuando uma disparo (está escrito assim) na nuca da vítima.

Ora, as circunstâncias são desfavoráveis, tendo em vista que o delito aconteceu em uma festa comunitária, na presença de dezenas de pessoas, usando arma de fogo, abordando a vítima por trás, efetuando um disparo na nuca da vítima.

Ora, esse disparo na nuca da vítima foi o que serviu para qualificar o homicídio; se serviu para qualificar, não poderia servir agora, nessa primeira fase.

Por outro lado, as consequências do crime foram graves. Basicamente são essas as questões postas.

Com relação às circunstâncias do crime, repito, meio que dificultou ou impossibilitou a defesa da vítima, isso foi o que qualificou o delito, mas foi usado também como circunstância desfavorável, o tiro por trás.

Por outro lado, na questão da posse de arma de fogo, o Magistrado incorre naquele mesmo equívoco quando diz que, em relação à conduta social e à personalidade, consta nos autos que o mesmo é agressivo. Mais uma vez, valora o mesmo fato negativamente para duas circunstâncias.

A inicial trouxe essas questões de forma absolutamente clara, de modo a não deixar nenhuma dúvida quanto à ocorrência de um excesso na fixação da pena. E mais, agrava-se de forma indevida a pena; ao fazer a aplicação do privilégio, o Magistrado o faz no mínimo legal.

O que se pede, então, nessa Revisão (é desnecessário dizer muito diante do Professor Willian Silva) é que sejam expurgados os excessos que a sentença contém e que seja feita a dosagem do privilégio no seu grau máximo, porque é hipótese cabível nos autos; não é possível que, para um homicídio qualificado privilegiado, a dosimetria da pena se faça como feita. Diz e peço vênia para citar:

"O Juiz, ao reconhecer uma agravante e uma atenuante genérica, não deve simplesmente compensar uma pela outra; o Magistrado deve, em verdade, dar maior valor às chamadas circunstâncias preponderantes, quer sejam agravantes, quer sejam atenuantes. Essa análise deve ser feita caso a caso, mas o legislador esclareceu no dispositivo que as circunstâncias preponderantes são as de caráter subjetivos."

Posto isso, requer que ocorra o provimento do presente pleito da Revisão Criminal, no sentido de reconhecer a impropriedade e a ilegalidade da sentença nos itens apontados, a fim de que este Egrégio Tribunal, assim reconhecendo, dose uma nova pena, adotando os parâmetros aqui demonstrados e, acrescento desta Tribuna, adotando os parâmetros que entendam absolutamente legais e que a sentença de 1º Grau desobedeceu.

Peço desculpas ao Tribunal por haver feito menção a fato esportivo, mas os que conhecem futebol e gostam dele sabem que eu e o Desembargador Willian Silva somos daqueles poucos e não temos lá muitas razões, ao longo do tempo, para ficarmos tão felizes como estamos hoje. Então nossa manifestação é justificável.

Com essas considerações, reiterando o excesso que a sentença contém, espera seja dado provimento à presente Revisão Criminal, para que se faça a adequação exata da pena à qual foi condenado por decisão do Tribunal do Júri.

Muito obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Cumprimento o Eminente Advogado, Doutor Homero Junger Mafra, pelo uso que fez da Tribuna.

Com a palavra o Eminente Relator, Desembargador Willian Silva.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Eminente Presidente;

Da mesma forma, também cumprimento o ilustre advogado Doutor Homero Junger Mafra, colega de universidade.

Em virtude de alguns registros feitos por ele no que tange à dosimetria e razoabilidade da pena aplicada, pretendo revisitar os autos para ver alguns pontos, razão por que peço o retorno dos autos.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O julgamento fica suspenso em face do retorno dos autos ao Eminente Relator, Desembargador Willian Silva.

*

gvg*

DATA DA SESSÃO: 14/08/2023

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

O Desembargador Willian Silva pediu o retorno dos autos.

Consulto se tem condições de voto?

*

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA (RELATOR):-

Conforme o relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Leomar Fabres
em razão do trânsito em julgado da sentença que o condenou pela prática dos crimes tipificados no
artigo 121, §§1º e 2º, inciso IV, do Código Penal e artigo 16 da Lei nº 10.826/03, na forma do artigo 69 do Código Penal
, quando lhe foi imposta a pena de
22

anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 37 dias-multa
, em regime inicial fechado.

Julgada procedente
a pretensão punitiva estatal na origem,
o réu interpôs apelação
pretendendo a
fixação da pena base do crime de homicídio no mínimo legal
, bem como a
aplicação máxima da fração de 1/3 (um terço) decorrente da causa de diminuição relativa ao privilégio
(artigo 121, §1º, do Código Penal).

Sob a relatoria do Eminente Des. Fernando Zardini Antonio,
a egrégia Segunda Câmara Criminal negou provimento ao recurso defensivo
, assim restando ementada a decisão colegiada:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. ART. 121, §2º, IV E §1º E ART. 16 DA LEI Nº 10.826/03. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. CRIME DE HOMICÍDIO. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. INACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ART. 93, IX, CRFB. PATAMAR RAZOÁVEL. 2. ART. 121, §1º, CP. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA NÃO IMPEDE REVISÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. VEDAÇÃO AO AGRAVAMENTO DA PENA DO RÉU. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PARÂMETROS LEGAIS. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. FRAÇÃO REDUTORA MÍNIMA ADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Pendendo cinco circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas em desfavor do réu (art. 59, CP) e sendo a pena base proporcionalmente elevada em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, não merece acolhimento o pleito de sua fixação no mínimo legal (art. 121, §2º, IV, CP), já que uma única circunstância judicial negativa conduz ao agravamento da reprimenda em 02 (dois) e 03 (três) meses de reclusão (pena abstrata mínima e máxima do tipo penal de 12 a 30 anos de reclusão, sendo oito as circunstâncias judiciais a serem apreciadas).

2. Malgrado tenha empregado o douto magistrado fundamentação inidônea, ao fixar a fração mínima de 1/6 (um sexto) na causa de diminuição elencada no art. 121, §1º, do Código Penal, os depoimentos colhidos em juízo demonstram que na ocasião do crime, não foi o acusado surpreendido por ação injusta do ofendido, a ponto de ser impelido, naquele exato instante, por violenta emoção justificadora da resposta desproporcional cometida. Depreende-se assim, de forma unânime nos depoimentos, que as desavenças entre ambos derivam de fatos pretéritos ao momento do delito, motivo que certamente levou o órgão julgador a aplicar a fração mínima. De mais a mais, não está esta Corte de Justiça vinculado a todos os argumentos empregados pelo Juiz, podendo modificá-los desde que não promova aumento na pena do condenado, nos casos de recurso exclusivo da defesa, como na situação em análise. Precedentes do STJ. Fração redutora mínima (1/6 – um sexto) mantida.

3. Recurso conhecido e não provido.

Com o trânsito em julgado da condenação, o requerente, agora, insiste na suposta existência
equívocos na fixação da pena
, dizendo
a)
haver excesso na pena-base,
b)
não ser possível a compensação entre a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP) e a agravante da embriaguez preordenada (artigo 61, inciso II, alínea "l", do CP) e, por fim,
c)
fazer jus à fração máxima da diminuição de pena relativa ao privilégio (artigo 121, §1º, do CP).

Sem nenhuma razão o autor.

Em primeiro lugar,
as matérias trazidas nos
itens a) e c)
são mera repetição de pontos já rechaçados pelo Tribunal de Justiça quando do julgamento da apelação
, não se admitindo a utilização da revisão criminal como um segundo recurso ordinário.

Insistindo nos mesmos argumentos rejeitados pelo acórdão, a petição inicial serve, na prática, como uma segunda apelação, justamente por não se fundar em erro teratológico, manifestamente contrário a texto de lei, nem em circunstâncias descobertas posteriormente à condenação. Não existindo alegação de excepcional contrariedade ao texto expresso da lei,
não se pode admitir um novo julgamento simplesmente em razão de a defesa, após a formação da coisa julgada material, ainda entender pelo excesso na fixação da pena.

Nessa parte, portanto, o pleito revisional não ultrapassa o juízo de admissão.

Quanto ao
item b)
- a dita impossibilidade de compensação entre as circunstâncias atenuante e a agravante -, ainda que seja matéria não deduzida na apelação, e, portanto passível de correção em sede de revisão criminal se presente erro manifesto,
esse não é o caso dos autos.

A uma porque, ao contrário do que se diz, "com o advento da Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008 - a qual modificou o capítulo sobre o procedimento do júri -,
as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de quesitação
, de tal sorte que caberá ao magistrado considerá-las no momento da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do art. 492, I, 'b' do Código de Processo Penal."(AgRg no REsp n. 1.919.373/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021)

A duas porque a compensação entre as circunstâncias é perfeitamente possível, nos exatos termos da regra contida no artigo 67 do CP: "no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência
." Se a atenuante, como já definido pela jurisprudência, é circunstância ligada à personalidade do agente, e por isso preponderante,
a embriaguez preordenada está obviamente ligada aos motivos determinantes do crime
(já que o agente ingere a bebida justamente
para praticar o delito
).

Sem retoques, portanto, a compensação realizada.

Pelo exposto, sem mais delongas e na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço em parte do pedido para, no mérito, julgá-lo improcedente.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Como vota o Eminente Revisor, Desembargador Walace Pandolpho Kiffer?

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (REVISOR):-

Acompanho integralmente o voto de relatoria.

*

O SR. DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA (PRESIDENTE):-

Indago aos demais ilustres componentes do Colegiado se manifestam alguma divergência, pedido de vista ou se acompanham o relator?

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Acompanho o voto do Eminente Relator.

*

PROFERIRAM IDÊNTICO VOTO OS EMINENTES DESEMBARGADORES:-

RACHEL DURÃO CORREIA LIMA;

HELIMAR PINTO;

EDER PONTES DA SILVA;

UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO.

*

D E C I S Ã O

À unanimidade, julgada improcedente a Ação Revisional nos termos do voto do Eminente Relator.

*

* *

gvg*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

REVISÃO CRIMINAL (12394)5000819-47.2023.8.08.0000

REQUERENTE: LEOMAR FABRES

RELATOR: DESEMBARGADOR WILLIAN SILVA

ÓRGÃO JULGADOR: Reunidas - 1º Grupo Criminal

VO
TO

Conforme o relatado, trata-se de revisão criminal ajuizada por
Leomar Fabres
em razão do

trânsito em julgado

da sentença que o condenou pela prática dos crimes tipificados no
artigo 121, §§1º e 2º, inciso IV, do Código Penal e artigo 16 da Lei 10.826/03
, na forma do artigo 69 do Código Penal
, quando lhe foi imposta a pena de
22
anos, 7 meses e 15 dias de reclusão e 37 dias-multa
, em regime inicial fechado.

Julgada procedente
a pretensão punitiva estatal na origem,
o réu interpôs apelação
pretendendo a
fixação da pena base do crime de homicídio no mínimo legal
, bem como a
aplicação máxima da fração de 1/3 (um terço) decorrente da causa de diminuição relativa ao privilégio
(artigo 121, §1º, do Código Penal).

Sob a relatoria do Eminente Des. Fernando Zardini Antonio,
a egrégia Segunda Câmara Criminal negou provimento ao recurso defensivo
, assim restando ementada a decisão colegiada:

APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO DOLOSO QUALIFICADO PRIVILEGIADO. ART. 121, §2º, IV E §1º E ART. 16 DA LEI 10.826/03. CONDENAÇÃO PELO CONSELHO DE SENTENÇA. 1. CRIME DE HOMICÍDIO. PENA BASE. MÍNIMO LEGAL. INACOLHIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. ART. 93, IX, CRFB. PATAMAR RAZOÁVEL. 2. ART. 121, §1º, CP. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. HOMICÍDIO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA LEGAL. FUNDAMENTAÇÃO EMPREGADA NÃO IMPEDE REVISÃO NA SEGUNDA INSTÂNCIA. VEDAÇÃO AO AGRAVAMENTO DA PENA DO RÉU. RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. PARÂMETROS LEGAIS. DOMÍNIO DE VIOLENTA EMOÇÃO, LOGO EM SEGUIDA A INJUSTA PROVOCAÇÃO DA VÍTIMA. FRAÇÃO REDUTORA MÍNIMA ADEQUADA. DOSIMETRIA DA PENA MANTIDA. 3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Pendendo cinco circunstâncias judiciais devidamente fundamentadas em desfavor do réu (art. 59, CP) e sendo a pena base proporcionalmente elevada em 11 (onze) anos e 03 (três) meses de reclusão, não merece acolhimento o pleito de sua fixação no mínimo legal (art. 121, §2º, IV, CP), já que uma única circunstância judicial negativa conduz ao agravamento da reprimenda em 02 (dois) e 03 (três) meses de reclusão (pena abstrata mínima e máxima do tipo penal de 12 a 30 anos de reclusão, sendo oito as circunstâncias judiciais a serem apreciadas).

2. Malgrado tenha empregado o douto magistrado fundamentação inidônea, ao fixar a fração mínima de 1/6 (um sexto) na causa de diminuição elencada no art. 121, §1º, do Código Penal, os depoimentos colhidos em juízo demonstram que na ocasião do crime, não foi o acusado surpreendido por ação injusta do ofendido, a ponto de ser impelido, naquele exato instante, por violenta emoção justificadora da resposta desproporcional cometida. Depreende-se assim, de forma unânime nos depoimentos, que as desavenças entre ambos derivam de fatos pretéritos ao momento do delito, motivo que certamente levou o órgão julgador a aplicar a fração mínima. De mais a mais, não está esta Corte de Justiça vinculado a todos os argumentos empregados pelo Juiz, podendo modificá-los desde que não promova aumento na pena do condenado, nos casos de recurso exclusivo da defesa, como na situação em análise. Precedentes do STJ. Fração redutora mínima (1/6 – um sexto) mantida.

3. Recurso conhecido e não provido.

Com o trânsito em julgado da condenação, o requerente, agora, insiste na suposta existência
equívocos
na fixação da pena
, dizendo
a)
haver excesso na pena-base,
b)
não ser possível a compensação entre a circunstância atenuante da confissão espontânea (artigo 65, inciso III, alínea "d", do CP) e a agravante da embriaguez preordenada (artigo 61, inciso II, alínea "l", do CP) e, por fim,
c)
fazer jus à fração máxima da diminuição de pena relativa ao privilégio (artigo 121, §1º, do CP).

Sem nenhuma razão o autor.

Em primeiro lugar,
as matérias trazidas nos
itens a) e c)
são mera repetição de pontos já rechaçados pelo Tribunal de Justiça quando do julgamento da apelação
, não se admitindo a utilização da revisão criminal como um segundo recurso ordinário.

Insistindo nos mesmos argumentos rejeitados pelo acórdão, a petição inicial serve, na prática, como uma segunda apelação, justamente por não se fundar em erro teratológico, manifestamente contrário a texto de lei, nem em circunstâncias descobertas posteriormente à condenação. Não existindo alegação de excepcional contrariedade ao texto expresso da lei,
não se pode admitir um novo julgamento simplesmente em razão de a defesa, após a formação da coisa julgada material, ainda entender pelo excesso na fixação da pena.

Nessa parte, portanto, o pleito revisional não ultrapassa o juízo de admissão.

Quanto ao
item b)
- a dita impossibilidade de
compensação entre as circunstâncias atenuante e a agravante -, ainda que seja matéria não deduzida na apelação, e, portanto passível de correção em sede de revisão criminal se presente erro manifesto,
esse não é o caso dos autos.

A uma porque, ao contrário do que se diz, "com o advento da Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008 - a qual modificou o capítulo sobre o procedimento do júri -,
as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de quesitação
, de tal sorte que caberá ao magistrado considerá-las no momento da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do art. 492, I, 'b' do Código de Processo Penal."(AgRg no REsp n. 1.919.373/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 20/9/2021)

A duas porque a compensação entre as circunstâncias é perfeitamente possível, nos exatos termos da regra contida no artigo 67 do CP: "no concurso de agravantes e atenuantes, a pena deve aproximar-se do limite indicado pelas
circunstâncias preponderantes, entendendo-se como tais as que resultam dos motivos determinantes do crime, da personalidade do agente e da reincidência
." Se a atenuante, como já definido pela jurisprudência, é circunstância ligada à personalidade do agente, e por isso preponderante,
a embriaguez preordenada está obviamente ligada aos motivos determinantes do crime
(já que o agente ingere a bebida justamente
para praticar o delito
).

Sem retorques, portanto, a compensação realizada.

Pelo exposto, sem mais delongas e na esteira da douta Procuradoria de Justiça,
conheço em parte do pedido para, no mérito, julgá-lo improcedente.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator.

Acompanho o entendimento do E. Relator.